Tribunal: STF
Processo: HC 242079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do art. 290 do CPM. Quebra da cadeia de custódia. Nulidades. Inocorrência. Dosimetria. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano Souza da Cunha Lira contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso de apelação criminal 7000553-66.2022.7.00.0000/RS (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a quebra da cadeia de custódia das provas. Aponta nulidade de inspeção dos camarotes “sem a presença dos militares inspecionados e sem gravação do que fora de fato apurado”. Argumenta valoração negativa do direito ao silêncio e inobservância do princípio da presunção de inocência. Sustenta ausência de fundamentação para exasperar a pena. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal e, sucessivamente, pelo restabelecimento da sentença absolutória, redimensionamento da pena ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE NAVIO EM PARTIDA PARA A ANTÁRTICA. ART. 33 DA LEI DE DROGAS (GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO COM O OBJETIVO DE EXPORTAR). NÃO APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 290 DO CPM. ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DO STM. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE ILICITUDE DA PROVA E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONHECIDAS POR SEREM MATÉRIA DE MÉRITO. APELO DEFENSIVO PARA MUDAR A CAPITULAÇÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS APRECIADAS NO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESES DE INEXISTÊNCIA DE DOLO E DE AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    Inexistindo dúvida acerca da existência do delito, é incabível deferir o pleito recursal defensivo que busca a alteração do fundamento legal da absolvição proferida na Sentença a quo da alínea “e” do art. 439 do CPPM (“não existir prova suficiente para a condenação”), para a alínea “a”, do mesmo dispositivo legal (“estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência”). Recurso defensivo a que se nega provimento. 



    Legalidade na inspeção dos camarotes no formado realizado, utilizando-se de cães farejadores, resultando na apreensão da substância entorpecente, sendo os inspecionados chamados a ficarem próximos ao local. 



    A falta da integralidade das imagens do circuito interno de câmeras do Navio não implica na quebra da cadeia de custódia, máxime considerando que não houve cortes ou montagem nas imagens acostadas aos autos. 



    Autoria e materialidade amplamente demonstradas pelas provas documental e testemunhal e por indícios veementes verificados na dinâmica dos fatos. 



    Inexistência de certeza da intenção de exportar. Delito do art. 290 do CPM comprovado e mais benéfico ao réu. Desclassificação, nos exatos termos do Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte. 



    Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ocorrência de nulidades das provas e quebra da cadeia de custódia, o Superior Tribunal Militar assentou que:



    “(...).



    Aqui cumpre responder às digressões defensivas acerca da nulidade das filmagens juntadas aos autos por alegada quebra de cadeia de custódia, assim como da nulidade da inspeção nos camarotes. Em verdade, pretende a Defesa desconstituir essas provas iniciais que incriminam o Acusado: a filmagem das suas atitudes logo após saber que haveria a inspeção, e a própria inspeção, em que foi identificado pelos cães farejadores que no seu armário havia sido guardada a droga. 



    Alega a Defesa que houve nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia por perda da integralidade das gravações das imagens do Circuito Fechado de TV que monitorava o corredor dos camarotes 203 e 207. Aduz que as gravações que constam nos autos do período compreendido de 06h02 às 08h11, deveriam ser até às 09h, como por ela solicitado, e sua ausência inviabiliza o exercício da ampla defesa, implicando na quebra da cadeia de custódia e impossibilitando a refutação das teses acusatórias, ensejando a nulidade de todas as gravações. Que, para ciência de quais pessoas estiveram no camarote após o toque de reunir, seria imprescindível a disponibilização da gravação do corredor dos camarotes até às 09h. Que a gravação foi recebida pelo Encarregado do IPM e misteriosamente desapareceu, havendo uma “omissão estratégica” daquele Oficial em suprimir elementos informativos imprescindíveis para a elucidação dos fatos. Que o Encarregado do IPM agiu com negligência e incidiu no delito previsto no art. 23, parágrafo único, inc. II, da Lei 13.869/19. 



    Com efeito, não há, nos autos, a gravação do corredor dos camarotes 203 e 207 no horário compreendido entre as 08h11 e às 9h do dia 14 de outubro de 2019. Mas as imagens que constam dos autos não ensejam dúvida acerca da dinâmica dos fatos narrados na peça exordial e nelas não se verifica qualquer adulteração ou edição. 



    Significa dizer que não se constatou quebra, corte ou montagem nas filmagens existentes, pois elas são contínuas, ausente apenas o registro de aproximadamente uma hora para além daquelas que já estão no processo, não sendo o caso de se declarar a nulidade de todas as imagens carreadas aos autos. 



    Dessa forma, não há como acolher referido argumento sobre a ilicitude da prova. 



    O que se percebe é que a Defesa procura apontar uma atitude tendenciosa por parte do Encarregado do IPM, CT DIEGO DO NASCIMENTO DA SILVA, para prejudicar o Acusado, sugerindo, inclusive, a ocorrência de prática criminosa pelo Oficial. 



    Nesse particular, consta dos autos que o Parquet Militar, após questionar ao Encarregado do IPM sobre a possibilidade de juntar a gravação do horário pretendido pela Defesa, deu-se por satisfeito com a resposta do Oficial (evento 146 nos autos do Processo nº 7000190-39.2020.7.03.0203), no sentido de que “restou plenamente justificada a inviabilidade em se fornecer imagens do CFTV do corredor dos camarotes 203 e 207 no período 08:11 às 09:00 horas naquele navio, conforme requerido pela defesa técnica em suas manifestações de Eventos 159, 149 e 142. O zeloso Encarregado não recebeu arquivo contendo as imagens pois teve acesso diretamente no equipamento CFTV, tendo salvo aquelas onde observou comportamentos atípicos” (evento 181 nos autos do Processo nº 7000190-39.2020.7.03.0203). Demonstrado, portanto, que o MPM não verificou a existência de qualquer delito por parte do Oficial. 



    Ademais, o que a Defesa afirma que pretende obter com a referida gravação é a ciência das pessoas que estiveram no camarote após o toque de reunir. Mas essa informação pode ser encontrada nos próprios depoimentos dos demais ocupantes dos camarotes inspecionados, que declararam ter estado nos camarotes posteriormente ao toque de reunir e antes do início da inspeção. O Cb PAULO declarou que retornou ao camarote para pegar elásticos. O Cb NUNES declarou que voltou ao camarote para acordar o Cb URICHSEN. E este, por sua vez, declarou que estava no camarote dormindo e foi acordado pelo Cb NUNES após o toque de reunir. 



    Não obstante, nenhum desses militares, além do Acusado, levantou suspeita ante qualquer atitude comprometedora. 



    A Defesa diz ainda que houve nulidade na inspeção realizada no Navio porque foi feita sem a presença dos militares em seus respectivos camarotes. Aduz que, uma vez ausentes os ocupantes dos camarotes inspecionados, deveria ao menos ter sido gravada a inspeção. Dessa forma, entende que não há como comprovar que o cão Zeus sentou na frente do armário do Acusado, armário que sequer era nominado, segundo acredita, caracterizando uma versão unilateral por parte dos tendenciosos Oficiais CF MARCELO DE ABREU e Ten DIEGO CAVALHEIRO. Para a Defesa, tais circunstâncias ofendem o contraditório e contêm ilicitude, e todas as provas daí decorrentes serão ilícitas, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    Entretanto, a revista nos camarotes não é um procedimento descabido ou que não tenha respaldo na legislação de regência. A Autoridade Militar possui autonomia para realizar diligências de modo a preparar o Navio para uma viagem, como ocorreu. E tomou a correta decisão de fazer uma inspeção por intermédio do S-PJM/Com5ºDN, contando com apoio de cães farejadores da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, não se vislumbrando qualquer mácula no procedimento. 



    A inspeção foi realizada no Navio, nos termos do Relatório do Fato (evento1, rel5, IPM), do qual se extraem os seguintes trechos, in verbis:



    (...).



    A alegação da Defesa, mais uma vez, de que houve conduta tendenciosa por parte dos Oficiais que participaram da inspeção não encontra amparo nos autos, eis que inexiste qualquer elemento que demonstre inimizade ou interesse desses Oficiais em prejudicar o Acusado ou em criar situação para imputar-lhe a prática delituosa. 



    O Capitão-de-Fragata MARCELO DE ABREU SOUZA, Imediato do Navio, declarou em Juízo que:



    (...).



    O Capitão-Tenente DIEGO CAVALHEIRO CARNEIRO, por sua vez, declarou que:



    (...).



    Vê-se de seus depoimentos que ambos os Oficiais estavam presentes quando Zeus identificou pela segunda vez o armário do Acusado como tendo guardado a droga e que os quatro militares que ocupavam os camarotes estavam bem próximos, de modo a serem chamados se necessário. 



    E, repita-se, não se vislumbram motivos nos autos para questionar a lisura desses Oficiais ou de seus depoimentos prestados em Juízo. 



    Aliás, note-se o zelo em vistoriar-se um Navio de elevado porte, extensão do território nacional, com inúmeros compartimentos, que partiria em missão militar à Antártica, não se podendo falar em desproporcionalidade ou em falta de razoabilidade da ação, que resultou, ao final, na apreensão da substância entorpecente. 



    E afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria o fato de o cão Zeus ter parado por duas vezes em frente ao armário do Acusado.



    (...).



    A jurisprudência, em consonância com o entendimento doutrinário, reconhece a validade e a importância do auxílio dos cães farejadores para encontrar substância ilícita em locais, às vezes, improváveis. É o que se verifica dos seguintes julgados:



    (...).



    Veja-se que as revistas em local sujeito à Administração Militar são práticas comuns e acolhidas pela jurisprudência deste Tribunal, como se verifica dos seguintes julgados:



    (...).



    A dúvida suscitada pela Defesa sobre se os armários tinham ou não identificação não procede. Não houve qualquer questionamento das testemunhas no IPM ou em Juízo no sentido de que o armário não pertencia ao Acusado, sequer o próprio Acusado utilizou-se desse argumento. Ademais, foi perguntado ao Encarregado do IPM sobre a identificação dos armários, tendo este respondido que:



    (...).



    Quando foi questionado no IPM sobre o porquê de ter entrado no camarote, o Acusado permaneceu em silêncio, tanto quando chamado à oitiva como testemunha, como quando chamado como Indiciado. Mas, em Juízo, apresentou sua versão dos fatos. 



    Alegou que foi correndo ao camarote porque o Imediato pediu urgência na abertura das portas. Que entrou no camarote para pegar o telefone que estava tocando, e que demorou alguns segundos a mais para olhar as mensagens. De pronto já se verifica que tal depoimento é contraditório, pois a alegada urgência para cumprir a determinação do Imediato não se coaduna com a alegação de que permaneceu no camarote para ver as mensagens do celular. Ademais, questionado em Juízo, o Oficial Imediato não confirmou que pediu urgência. Antes, o que declarou é que achou estranho o comportamento do Acusado quando se dirigiu correndo ao camarote, na frente de todos e antes de qualquer outra manifestação, tanto assim que foi atrás dele, e sequer o viu entrar no camarote, tamanha a velocidade que o graduado empreendeu. 



    Nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova compete a quem alega o fato. Assim, poderia o Acusado, de modo a confirmar a veracidade do motivo aduzido para adentrar no camarote, ter fornecido o histórico de suas ligações, ainda que não tivesse atendido ao telefone. 



    Após descoberta a droga, quando os quatro militares, ocupantes dos dois camarotes, foram chamados, o único que estava com um comportamento suspeito era o Acusado, nervoso, e bastante incomodado com a situação. Sobre esse comportamento, entendeu o Magistrado a quo que o nervosismo do Acusado seria normal, e fazendo um paralelo, considerou que várias testemunhas demonstram nervosismo ao depor em Juízo. 



    Não obstante, trata-se de um experiente Cabo da Marinha, com 9 (nove) anos de serviço, não sendo crível que se apresentasse nervoso por conta de uma inspeção no seu camarote ou na apuração da propriedade da droga encontrada.  Ademais, foi dada oportunidade aos ocupantes dos camarotes nº 203 e 207 para que fizessem teste toxicológico e papiloscópico e, dentre os quatro militares, apenas o Acusado não foi voluntário, sendo que os militares Cabo NUNES, Cabo PAULO e Cabo URICHSEN obtiveram "Resultado Final: Negativo para todas as drogas testadas" em uma janela de detecção de aproximadamente de 180 (cento e oitenta) dias, o que, mais uma vez, muito diz a favor desses militares, e afasta eventual suspeitas sobre eles. 



    No momento em que aguardavam para fazer os testes, os quatro graduados ficaram juntos. O Cb CUNHA teria ligado para a esposa, que o orientou a não fazer os testes. A partir daí, ele tentou persuadir os colegas a também não se submeterem aos exames, que deixassem de fornecer padrões gráficos e de fazerem o toxicológico, sendo o seu pedido recusado por todos. Aqui também há uma contradição entre o depoimento do Acusado com o das testemunhas, no sentido de que não é verdade que tentou persuadi-los a não fazer o teste. 



    E mais, não há como afastar o fato de que, nos momentos que se seguiram, enquanto os 4 (quatro) militares aguardavam para fazer os exames, O Cabo PAULO, que dividia o camarote com o Cabo CUNHA, questionou ao Cb CUNHA se ele não ia assumir a autoria, uma vez que, na noite anterior aos fatos, constatou a existência da substância entorpecente no armário do Acusado. Após esse relato, o Acusado, na presença dos militares Cb NUNES, Cb PAULO e Cb URICHSEN, assumiu que era dele a substância entorpecente apreendida, e que confessaria isso ao Imediato. 



    Em Juízo, todos confirmaram que o Acusado admitiu, naquela ocasião, ser o proprietário da droga. Embora o Cabo NUNES não tenha confirmado as declarações do IPM de que ouviu o Acusado confessar a autoria, declarou em Juízo “ter quase certeza” de ter ouvido o Acusado dizer que a droga era dele, e confirmou tê-lo ouvido dizer que iria procurar o Imediato. 



    Eis os depoimentos das testemunhas em Juízo:



    (...).



    Perguntado ao Acusado se sabia o motivo de os colegas terem feito tais afirmações, justificou que se tratava de um conluio contra ele, pois aqueles militares eram amigos e saíam juntos. Sugere, ainda, que tentavam proteger o Cb PAULO, pois este teria apresentado uma atitude suspeita após o toque de reunir, retornando ao camarote.



    Não obstante, inexiste, nos autos, qualquer notícia de desavença, rivalidade ou inimizade entre eles e o Acusado que os levassem a atribuir falsamente uma confissão inexistente. Antes, o que se vê é que todos conviviam num ambiente de coleguismo. E que o Acusado, mais uma vez, questiona a lisura do depoimento das testemunhas, de modo a não admitir a autoria e conduzir os fatos a seu favor. 



    Ademais, como antes referido, o Cb Paulo declarou, espontaneamente no IPM, ter voltado ao camarote. E sua atitude em voltar lá não levantou qualquer suspeita quando verificada pelo Encarregado do IPM. A uma pelo exíguo prazo que teria ficado lá. A duas porque não foi o primeiro a sair correndo para ir ao camarote. E a três porque, se a porta estava destrancada, não seria necessário o Cb PAULO informar ao Acusado que iria voltar ao camarote. 



    Veja-se que somente em Juízo o Acusado usa esse argumento em sua defesa. 



    Aqui abre-se um parêntese sobre o testemunho do Cb PAULO de que o Cb VERAS teria ido ao camarote 203 na noite anterior aos fatos e também ter visto o conteúdo do pote. A testemunha Cb VERAS confirmou ter ido ao camarote do Acusado à noite, véspera da inspeção, para pegar um relaxante muscular e que não viu nenhuma droga; que o Cb PAULO estava dormindo com a cortina fechada, então não poderia ver nada do que estava acontecendo. 



    Entretanto, o Cabo PAULO afirmou ter aberto a cortina para ver o que se passava e que viu os dois militares de costas para ele, não conseguindo vislumbrar exatamente o que manuseavam. 



    Veja-se que também o Cabo VERAS estava de costas, e, este sim, não poderia ter visto o Cabo PAULO abrir a cortina. Por certo, se o Cabo PAULO estivesse dormindo, com a cortina fechada, não poderia saber que o Cabo VERAS esteve no camarote naquela noite. De registrar, ainda, ser pouco provável que o Cb Veras se incriminasse, de modo a confirmar ter ido até o camarote do Acusado para se envolver com a droga. 



    E ainda, verifica-se a contradição entre o motivo que o Cb VERAS alegou para ter ido até o camarote do Acusado – pegar um relaxante muscular –, e o motivo alegado pelo Acusado – que o Cb Veras teria ido até lá porque passou mal. 



    Dessa forma, julgo que a prova contida no caderno processual e os diversos indícios ali também encontrados convergem para a certeza da autoria.



    Nesse contexto, verifico que a Corte Superior ao rechaçar as teses defensivas de nulidade das provas e de quebra da cadeia de custódia, entendeu pela “Legalidade na inspeção dos camarotes no formado realizado, utilizando-se de cães farejadores, resultando na apreensão da substância entorpecente, sendo os inspecionados chamados a ficarem próximos ao local”, bem como “A falta da integralidade das imagens do circuito interno de câmeras do Navio não implica na quebra da cadeia de custódia, máxime considerando que não houve cortes ou montagem nas imagens acostadas aos autos”. Além disso, destacou que a condenação do paciente está lastreada em amplo acervo fático-probatório. 



    Desse modo, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    No tocante à desclassificação do delito para aquele previsto no art. 290 do CPM, o ato dito coator consignou que “Quanto ao pedido Ministerial no sentido de condenar o Acusado pela prática do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tal pleito não merece prosperar. Dispõe o referido artigo: (...). Entretanto, não há, nos autos, como concluir que a intenção do Acusado era a de levar para fora do território nacional a substância ilícita, não sendo suficiente para caracterizar o tráfico internacional apenas a circunstância de o Navio se encontrar em missão para o exterior. O entorpecente poderia ser para uso próprio, ou, ainda que se desconfie que poderia ser vendido em virtude da forma de acondicionamento em papelotes, tanto o uso, como a venda poderiam ocorrer dentro do próprio Navio e ainda em águas jurisdicionais brasileiras. Esta Corte Castrense já enfrentou hipótese semelhante – apreensão de substância entorpecente em Navio em missão ao exterior – que, inclusive, se encontrava em águas internacionais, tendo decidido, naquele caso, que se tratava do crime militar tipificado no art. 290 do CPM. (...). Com efeito, considerando o acervo probatório, não se vislumbra, no caso vertente, a tipificação requerida pela peça Acusatória, qual seja, o tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, restou inconteste a prática do crime capitulado no art. 290 do CPM e, considerando que a pena prevista é mais benéfica ao Réu, decido pela desclassificação do delito, nos exatos termos do Enunciado 5 da Súmula desta Corte: (...).”



    Nesse sentido, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ademais, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    A Corte Superior fixou a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que “o crime praticado ganha contornos de maior gravidade. O Acusado era graduado e foi designado a integrar uma importante missão de natureza militar na Antártica, representando a Marinha do Brasil e o próprio País no exterior. Nesse diapasão, a guarda de substância entorpecente a bordo compromete a reputação, o preparo e o emprego do Navio na missão para qual foi destacado. Ademais, foi expressiva a quantidade de entorpecente encontrada no Navio, 1,3g (um grama e três decigramas) e 26 (vinte e seis) pacotes, com peso total de 40,5g (quarenta gramas e cinco decigramas) e substância. Tais circunstâncias autorizam a fixação da pena-base além do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ser proporcional e adequada ao delito perpetrado pelo Acusado.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que a instância anterior valorou as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão, portanto, bem abaixo do teto legal de 05 anos.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, observo que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator